Tribunal: TJDFT
Processo: 0004849-72.2012.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0004849-72.2012.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NILTON ISMAEL ROSA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O O presente apelo foi incluído para julgamento na 4a Sessão Ordinária Virtual de 2021, com data de abertura designada para o dia 10.02.2021, conforme certidão ID 22207566. Na petição juntada aos autos no dia 03.02.2021, no ID 22962295, o embargante NILTON ISMAEL ROSA solicitou a retirada do processo da pauta virtual para acompanhamento presencial do julgamento. Impende esclarecer que, em razão da pandemia, os julgamentos presenciais no âmbito deste egrégio TJDFT estão realizados por videconferência, sendo que o mesmo ocorre no colendo STJ e excelso STF. Assim, inclua-se o feito para julgamento em sessão presencial por videoconferência Por outro lado, percebo que o nobre advogado também atua nos ED 0004850-57.2012.8.07.0018, motivo pelo qual deve a diligente Secretaria da Turma agendar ambos os recursos para a mesma sessão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de fevereiro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator